Tribunal: TJSP
Processo: 0000318-04.2017.8.26.0546
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622894
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000318-04.2017.8.26.0546, da Comarca de Itapira, em que é apelante EDSON
VINICIUS RODRIGUES MOREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso de
EDSON VINÍCIUS RODRIGUES MOREIRA para desclassificar a conduta para aquela
tipificada no artigo 28 da Lei no. 11.343/2006, convertendo a seguir o julgamento em
diligência. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no. 0000318-04.2017.8.26.0546
Apelante:
Edson Vinícius Rodrigues Moreira
Apelado:
Ministério Público
Comarca:
Itapira
Voto no. 38.117
1. Insurge-se o réu Edson Vinícius Rodrigues Moreira contra a r. sentença1
prolatada pela MMa. Juíza de Direito, Dra. HELIA REGINA PICHOTANO, cujo
relatório ora se adota, que o condenou como incurso no artigo 33, caput, da Lei no.
11.343/06, às penas de 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 188
dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
Pugna a Defesa, preliminarmente, em suas razões2, pelo desentranhamento das
provas obtidas pelos policiais militares, eis que ilegais, em razão da usurpação da
1 Fls. 223/227.
2 Fls. 237/253.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
função da polícia judiciária. No mérito, requer a absolvição do acusado por
insuficiência de provas à condenação e, subsidiariamente, a fixação do regime inicial
aberto, considerando-se a detração penal, e a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos.
Oferecidas as contrarrazões3, sobreveio r. parecer da douta Procuradoria Geral
de Justiça pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
2. Não se vislumbra nenhuma mácula decorrente da atuação dos policiais
militares.
De fato, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal, as autoridades
policiais e seus agentes devem prender em flagrante. Logo, os policiais cumpriram o
seu dever, diante da situação de flagrância.
Rejeita-se, pois, a preliminar suscitada.
3. No mérito, é caso de parcial provimento.
A acusação é de que no dia 06 de outubro de 2017, aproximadamente às
14h30m, na Rua Mauro Simões, Ginásio Passarela, Bairro Rural, na cidade e Comarca
de Itapira, Edson Vinícius Rodrigues Moreira trazia consigo e guardava, para fins de
tráfico, drogas, consistentes em 17 pinos contendo cocaína, substância que determina
dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação
3 Fls. 259/264

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
legal ou regulamentar.
Segundo a denúncia4, “(...) policiais militares realizavam patrulha pelo local dos
fatos quando avistaram o denunciado com outro indivíduo em atitude suspeita. Por ser este
local conhecido pelo constante tráfico de drogas, os policiais abordaram aqueles, não
encontrando nada de ilícito com o primeiro indivíduo, que foi liberado logo em seguida. Ato
contínuo, efetuaram revista pessoal em Edson, com o qual encontraram R$5,00 (cinco reais) e
os 17 pinos de cocaína apreendidos.”.
Consoante superiormente demonstrado pela r. sentença cujos fundamentos
acolho como razões de decidir , restou induvidoso que o apelante portava consigo a
droga encontrada.
A materialidade é demonstrada por exame químico-toxicológico.
O apelante, em ambas as fases, negou a acusação.
Interrogado na Delegacia, negou que as drogas apreendidas lhe pertencessem.
Foi abordado por policiais militares que nada localizaram em seu poder5.
Em Juízo, afirmou que na data dos fatos estava na piscina do ginásio com seu
primo quando policiais os abordaram. Seu primo acabou sendo liberado, mas ele foi
conduzido à delegacia, embora nada tenha sido encontrado em seu poder. Ao chegar
ao distrito policial, a droga já se encontrava no local; não sabe o motivo de os policiais
o terem prejudicado. Não é usuário de drogas. Nunca foi preso e apenas possui uma
4 Fls. 01/02.
5 Fl. 07.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
passagem pela Vara da Infância por ter comprado uma moto roubada.
Inócua a tentativa de exculpar-se.
Com efeito, o policial militar Eduardo Henrique Vansan relatou, em Juízo, que
em patrulhamento pelo local dos fatos - conhecido como ponto de tráfico de drogas -,
ele e seu colega de farda avistaram dois indivíduos que demonstraram nervosismo ao
avistarem a viatura e tentaram se evadir. Resolveram abordá-los e, durante revista
pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o outro indivíduo. Com o acusado, no
entanto, foi encontrado dinheiro e um pacote contendo 17 pinos de cocaína. Indagado,
ele nada disse sobre as drogas. Não conhecia o réu anteriormente aos fatos.
No mesmo sentido, o depoimento do policial militar Álvaro Luís Pereira, o
qual acrescentou que já abordou o réu anteriormente, ocasião em que nada de ilícito
foi localizado. Afirmou, ainda, que os traficantes geralmente se locomovem de
bicicleta para vender drogas no local dos fatos.
Tais relatos merecem crédito.
Como é cediço, nada impede que policiais, como quaisquer outras pessoas,
possam testemunhar sobre fatos de que tiveram conhecimento. Repele-se a
preconceituosa objeção que procura inquinar aprioristicamente os depoimentos
prestados por policiais, como se estes, em princípio, não fossem dignos de
credibilidade.
Seria impensável que o Estado, sem qualquer motivo concreto, desprezasse os
depoimentos daqueles que ele mesmo constituiu e a quem confiou a tarefa de velar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
pela segurança pública.
Inexistindo qualquer indício de que os policiais militares tivessem algum
interesse em incriminar falsamente o apelante por tão grave crime, seus depoimentos,
seguros e coesos, merecem crédito.
Nesse sentido a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal:
“VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES
POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais -
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais
testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência.” (HC 73518,
Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26/03/1996,
DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293).
A par disso, nenhuma das testemunhas foi contraditada na oportunidade
própria. Todas prestaram os depoimentos sob o dever de dizer a verdade.
Lado outro, não se pode olvidar que a legislação processual penal em vigor não
obriga a participação de testemunhas civis quando ocorre a prisão em flagrante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
mostrando-se, pois, legítimo o procedimento dos policiais.
Sabe-se, de resto, que é muito difícil, notadamente em casos como o dos autos,
arrolar testemunhas estranhas aos quadros da polícia.
Seguramente demonstrada, portanto, a posse do entorpecente pelo apelante.
Contudo, a prova não fornece a segurança necessária à conclusão de que ela se
destinava ao tráfico.
Em primeiro lugar, a quantidade (pouco mais de doze gramas) não é
incompatível com a destinação ao uso próprio, cabendo destacar, aqui, que o apelante
se fazia acompanhar de outra pessoa, possivelmente usuária. Ademais, o fato de tratar-
se de local onde costumeiramente há comércio de drogas não implica necessariamente
na destinação da droga apreendida pelo réu ao tráfico: ao mesmo lugar em que
comparecem os vendedores acorrem os compradores de qualquer mercadoria. Por fim,
o réu não foi surpreendido praticando qualquer atitude indicativa de que traficava;
sua abordagem se deu porque tentou fugir dos policiais, o que se explica pela posse da
droga, independentemente da destinação que pretendia dar a essa.
Assim, imperativa a desclassificação.
Tratando-se de réu sem nenhum antecedente, impõe-se a conversão do
julgamento em diligência para que se abra vista dos autos ao Ministério Público, a fim
de que este se manifeste sobre eventual proposta de transação penal.
Caso esta não se realize, os autos deverão retornar a esta Corte, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
prosseguimento do julgamento da apelação.
4. Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso de EDSON
VINÍCIUS RODRIGUES MOREIRA para desclassificar a conduta para aquela
tipificada no artigo 28 da Lei no. 11.343/2006, convertendo a seguir o julgamento em
diligência.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador Relator